Tribunal: TJES
Processo: 5044721-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044721-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA
RECORRIDO: VALTER DE SOUZA RIOS e outros (5)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS POR ADVERSÁRIO PROCESSUAL CONTRA ADVOGADA EM GRUPO DE WHATSAPP. ABUSO DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de ofensas e acusações proferidas por adversários em grupo de WhatsApp, em contexto de disputa possessória.

2.A recorrente, advogada, alega ter sido acusada de prática criminosa e alvo de ameaças por parte do recorrido Valter de Souza Rios, o que teria violado sua honra e imagem profissional.

3.A sentença de primeiro grau indeferiu a pretensão por ausência de provas de direcionamento das ofensas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se as manifestações do recorrido, com imputações de crimes e ameaças contra a recorrente, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. As mensagens de áudio analisadas imputaram falsamente crimes à recorrente, mencionando expressamente seu nome e associando-a a condutas ilícitas.

6. As declarações configuram abuso de direito, pois extrapolam a liberdade de expressão e o exercício regular de defesa da posse.

7. O inquérito instaurado a partir da notícia-crime contra a recorrente foi arquivado por ausência de justa causa, reforçando a falsidade das acusações.

8. A conduta violou a honra e a imagem profissional da advogada, gerando dano moral indenizável.

9. Não há provas da participação dos demais litisconsortes, razão pela qual somente o primeiro recorrido deve responder.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido para condenar o recorrido Valter de Souza Rios ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção e juros legais a contar do arbitramento, mantendo-se a improcedência em relação aos demais requeridos.

Tese de julgamento:
“1. Configura dano moral indenizável a imputação falsa de crimes e a prática de ameaças contra advogada no exercício da profissão, ainda que em grupo privado de mensagens. 2. A responsabilidade limita-se ao autor direto das ofensas, não se estendendo aos demais integrantes do grupo sem participação comprovada.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5044721-41.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA

RECORRIDOS: VALTER DE SOUZA RIOS e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS POR ADVERSÁRIO PROCESSUAL CONTRA ADVOGADA EM GRUPO DE WHATSAPP. ABUSO DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de ofensas e acusações proferidas por adversários em grupo de WhatsApp, em contexto de disputa possessória.

2.A recorrente, advogada, alega ter sido acusada de prática criminosa e alvo de ameaças por parte do recorrido Valter de Souza Rios, o que teria violado sua honra e imagem profissional.

3.A sentença de primeiro grau indeferiu a pretensão por ausência de provas de direcionamento das ofensas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se as manifestações do recorrido, com imputações de crimes e ameaças contra a recorrente, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. As mensagens de áudio analisadas imputaram falsamente crimes à recorrente, mencionando expressamente seu nome e associando-a a condutas ilícitas.

6. As declarações configuram abuso de direito, pois extrapolam a liberdade de expressão e o exercício regular de defesa da posse.

7. O inquérito instaurado a partir da notícia-crime contra a recorrente foi arquivado por ausência de justa causa, reforçando a falsidade das acusações.

8. A conduta violou a honra e a imagem profissional da advogada, gerando dano moral indenizável.

9. Não há provas da participação dos demais litisconsortes, razão pela qual somente o primeiro recorrido deve responder.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido para condenar o recorrido Valter de Souza Rios ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção e juros legais a contar do arbitramento, mantendo-se a improcedência em relação aos demais requeridos.

Tese de julgamento:
“1. Configura dano moral indenizável a imputação falsa de crimes e a prática de ameaças contra advogada no exercício da profissão, ainda que em grupo privado de mensagens. 2. A responsabilidade limita-se ao autor direto das ofensas, não se estendendo aos demais integrantes do grupo sem participação comprovada.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA
em face de
VALTER DE SOUZA RIOS
e
OUTROS
, na qual a autora narra, em apertada síntese, que é advogada e, no exercício de sua profissão, foi contratada para defender um cliente em uma disputa possessória. Alega que o requerido VALTER DE SOUZA RIOS, com o apoio dos demais réus, iniciou uma campanha difamatória em um grupo de WhatsApp, acusando-a de ser a "mandante da invasão", "laranja podre" e "bandida", além de imputar-lhe outros adjetivos caluniosos. Afirma que os réus também registraram uma notícia-crime por esbulho possessório contra ela e seu cliente, a qual foi posteriormente arquivada a pedido do Ministério Público por atipicidade da conduta e falta de justa causa. Sustenta que tais atos macularam sua honra e imagem profissional, causando-lhe graves abalos. Requer, assim, a condenação dos réus ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

O requerido Valter de Souza Rios foi declarado revel na origem, eis que citado não apresentou defesa. Já os réus José Paulo, Nadir, Marly, Ely e Tairine tiveram a revelia decretada, ante a apresentação de contestação intempestiva.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13253313), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13253323). Em suas razões, sustenta o equívoco da sentença, reiterando a gravidade das ofensas e a falsidade das acusações que lhe foram imputadas no exercício da advocacia. Afirma que a conduta dos réus extrapolou o exercício regular de um direito e configurou ato ilícito passível de reparação, pois atingiu diretamente sua honra e reputação profissional. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 13253338), pugnando pela manutenção da sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Em análise detida dos autos, entendo que
o recurso merece prosperar, mas apenas em relação ao primeiro requerido, VALTER DE SOUZA RIOS
.

A controvérsia central reside na ocorrência, ou não, de ato ilícito praticado pelos requeridos, consistente em ofensas à honra e à imagem da autora, advogada, no exercício de sua profissão.

A sentença de origem fundamentou a improcedência na ausência de provas contundentes de que as ofensas proferidas em um grupo de WhatsApp do condomínio "Recanto das Águas" fossem direcionadas à autora.

De fato, as mensagens de texto apresentadas (ID 13252718) são genéricas e não indicam nominalmente a quem se dirigem.

Contudo, a análise detida dos autos, em especial das provas de áudio, leva a uma conclusão diversa no que tange à conduta do requerido Valter de Souza Rios. Os áudios encaminhados por ele no referido grupo de WhatsApp fazem menção expressa ao nome da advogada, ora recorrente, imputando-lhe a prática de crimes, proferindo injúrias, difamações e, ainda, ameaças de cunho intimidatório.

Apenas para que não restem dúvidas chamo atenção aos seguintes pontos:

No áudio de
ID 13252719
, o requerido Valter afirma que os invasores "estão a serviço da Dra. Rosana Metri", imputando-lhe, de forma leviana, a autoria intelectual de um crime.

No áudio de
ID 13252721
, o nome da advogada é novamente mencionado, desta vez acompanhado de graves ameaças, nas quais o requerido se utiliza de supostas relações com três Juízes e um Desembargador como forma de intimidação. No mesmo áudio, ele afirma que a advogada cometeu crimes e que será condenada, em uma clara antecipação de culpa sem qualquer respaldo fático ou jurídico.

O áudio de
ID 13252722
é ainda mais grave. O requerido, embora inicialmente se refira à "citada pessoa", deixa claro o contexto ao mencionar que ela "insiste no ato criminoso da invasão". Em seguida, profere a frase "criminoso deve estar junto com criminoso", associando diretamente a imagem da advogada a práticas delituosas. As ameaças continuam, com referências a amizades com "pessoas do mais alto Poder da Justiça", e finaliza com insinuações sobre "desfecho catastrófico", o que configura uma ameaça velada à integridade da recorrente.

É imperioso destacar que a advogada atuava no legítimo exercício de sua profissão, contratada por uma das partes em uma ação de reintegração de posse. A sua atuação profissional não pode ser confundida com a prática de qualquer ato ilícito, e as acusações feitas pelo requerido Valter extrapolam manifestamente o direito de expressão e a razoabilidade, configurando abuso de direito.

Corrobora a tese de calúnia o fato de que a suposta invasão, imputada à advogada, foi devidamente noticiada às autoridades competentes, dando origem a um Inquérito Policial. Ao final das investigações, o Ministério Público, titular da ação penal, promoveu o arquivamento do feito por entender pela inexistência de crime (ID 13252732), o que foi homologado pelo juízo criminal (ID 13252733). Tal fato esvazia por completo a narrativa criada pelo requerido Valter e reforça a falsidade da imputação.

Ademais, a própria Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB/ES), ao tomar conhecimento dos fatos, manifestou-se nos autos da ação possessória, entendendo ter havido violação de prerrogativas profissionais da advogada (ID 13253285), o que demonstra a gravidade da conduta do recorrido Valter.

A conduta do requerido Valter, portanto, amolda-se perfeitamente aos artigos 186 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar. O dano moral é evidente, pois a recorrente teve sua honra profissional e pessoal aviltada perante a comunidade do condomínio, sendo acusada publicamente de crimes que não cometeu e sofrendo ameaças, o que certamente lhe causou angústia, constrangimento e abalo psicológico.

No que se refere ao valor da indenização, considerando a gravidade das ofensas, a divulgação em grupo de mensagens, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo como razoável e proporcional a fixação no montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Por outro lado, não identifiquei nos autos provas suficientes da participação dos demais requeridos (JOSÉ PAULO CORREA, NADIR SUTIL CORREA, MARLI DAMASCENO DE CASTRO, ELY DE CASTRO e TAIRINE SELENE PINA DA SILVA CASTRO) nos atos ilícitos. As ofensas diretas e as ameaças partiram exclusivamente do primeiro requerido, Valter de Souza Rios, que, inclusive, é revel no presente feito. A simples presença em um grupo de WhatsApp ou o fato de serem partes no litígio possessório não os torna, por si só, responsáveis pelas declarações de terceiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e:

1.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido em relação ao requerido
VALTER DE SOUZA RIOS
, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, com juros e correção monetária a contar da data deste acórdão, nos moldes do art. 406 do Código Civil.

2.
MANTER A IMPROCEDÊNCIA
do pedido em relação aos demais requeridos.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)